Tribunal: TJES
Processo: 5015680-05.2023.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015680-05.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DRIFT COMERCIO DE ALIMENTOS S/A.
RECORRIDO: CLAUDIA CAROLINE MAXIMO OLIVEIRA e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSTRANGIMENTO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. ABORDAGEM INDEVIDA. EXPOSIÇÃO PÚBLICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº 5015680-05.2023.8.08.0011

Recorrente
: DRIFT COMERCIO DE ALIMENTOS S/A.

Recorrido
: CLAUDIA CAROLINE MAXIMO OLIVEIRA

Recorrido
: CAMILA MAXIMO DO NASCIMENTO

Relator: Dr. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSTRANGIMENTO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. ABORDAGEM INDEVIDA. EXPOSIÇÃO PÚBLICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.

RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais (id. 11563135) em que as autoras pugnam pela condenação da empresa ré, no valor de R$ 15.000,00, a cada requerente, em razão da abordagem no estabelecimento da requerida.

2
. Contestação (id. 11563135) apresentada pela requerida, pugnando pela improcedência dos pedidos autorais.

3
. Sentença (id. 11563244) objurgada a qual julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, para condenar a requerida a pagar o valor de R$ 2.500,00, à cada autora, totalizando o valor de R$ 5.000,00.

4
. Recurso Inominado (id. 11563245) interposto pela requerida o qual pugna pela reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

5
. Contrarrazões (id. 11563250) pugnando pela manutenção da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

6.
A questão em discussão consiste em analisar se a abordagem por seguranças e funcionários da ré foi abusiva e configura o dano moral, considerando que a abordagem deu-se na presença de terceiros, sob a suspeita de furto de mercadorias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7
. A relação jurídica entre as partes, indubitavelmente, é de consumo, nos moldes do art. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, o que atrai a aplicação da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do mesmo diploma legal. Consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade do fornecedor de serviços é de natureza objetiva, de forma que o prestador de serviço responde, independentemente de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos na prestação do serviço.

8
. Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

9
. Ao analisar o arcabouço fático-probatório, entendo que assiste razão as autoras, as quais demostraram que foram vítimas do constrangimento perpetrado por funcionários e seguranças da ré os quais abordaram as autoras sob a suspeita de que teriam furtado mercadorias do supermercado demandado, sendo que as autoras carrearam o boletim de ocorrência e vídeos que comprovem a abordagem indevida feita na presença de outros consumidores, situação a qual ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, configurando a violação à dignidade do consumidor e, portanto, ensejando reparação por dano moral.

10.
Dessarte, a condenação, portanto, se mostra adequada diante das particularidades do caso concreto, já que as autoras se incumbiram ao ônus de provar o dano suportado, na forma do art. 373, inc. I, do CPC, razão pela qual entendo pela manutenção da sentença objurgada.

11.
O
quantum
indenizatório a título de danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sopesando o caráter pedagógico e punitivo da medida. Esta E. Turma Recursal tem arbitrado, em casos análogos, indenizações que se mostram suficientes para reparar o dano, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à vítima. Portanto, o montante fixado pelo juízo de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte.

12
. Não é demais rememorar que consoante o disposto no Enunciado 32 das Turmas Recursais deste Estado: “A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”, o que não vislumbro no caso concreto.

13
. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.
Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).
CONDENO
o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Tese de julgamento:

1. “A situação humilhante e vexatória experimentada pelas consumidoras, em razão da abordagem indevida, na presença de terceiros, sob a suspeita de furto de mercadorias, caracteriza o dano moral”.

___________

Dispositivo relevante citado:

Lei nº 8.078/90 (CDC); Lei nº 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-RS
- AC: 70056059868 RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Data de Julgamento: 25/03/2014, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 28/03/2014;
TJ-AM
- Recurso Inominado Cível: 0602384-97.2013.8.04.0015 Manaus, Relator.: Irlena Leal Benchimol, Data de Julgamento: 20/03/2015, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 25/03/2015;
TJ-SP
- Apelação Cível: 10012116020218260247 Ilhabela, Relator.: Ana Lucia Romanhole Martucci, Data de Julgamento: 20/08/2024, 33ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/08/2024.

LUCIAN QUINTAES CARDOSO

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)